Tribunal: TJMT
Processo: 1002011-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002011-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sigilo Fiscal]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), INSTITUICAO DIAMANTINENSE DE EDUCACAO E CULTURA - CNPJ: 01.374.628/0001-10 (AGRAVANTE), FABIOLA VALLE SAMPAIO - CPF: 849.476.591-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL VIA INFOJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. EXECUÇÃO EM TRÂMITE HÁ APROXIMADAMENTE 15 ANOS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE BUSCA DE BENS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de quebra de sigilo fiscal via sistema INFOJUD e expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de informações da E-FINANCEIRA em execução que tramita há aproximadamente 15 anos, na qual foram realizadas diversas diligências para localizar bens da parte executada passíveis de penhora, todas sem êxito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de informações da E-FINANCEIRA sobre a existência de consórcios, previdência privada, ações ou outros investimentos de titularidade da parte executada; e (ii) analisar a viabilidade de quebra de sigilo fiscal via sistema INFOJUD para localização de bens da parte executada, considerando o longo período de tramitação da execução e o esgotamento dos meios ordinários de busca.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada apresenta duas impropriedades: omissão quanto ao pedido específico de expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de informações da E-FINANCEIRA e indeferimento genérico do uso do sistema INFOJUD sem análise das peculiaridades do caso concreto.

4. Não compete ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, apreciar pedido não analisado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância, sendo necessário determinar o retorno dos autos para manifestação expressa sobre o pedido de expedição de ofício à Receita Federal.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de flexibilizar o sigilo fiscal em situações excepcionais, dispensando o esgotamento dos meios ordinários de busca de bens, como forma de prestigiar a efetividade da execução.

6. A situação dos autos evidencia a excepcionalidade que justifica a mitigação do sigilo fiscal, considerando o longo período de tramitação da execução (aproximadamente 15 anos), o esgotamento comprovado dos meios ordinários de busca de bens e a inexistência de outros meios menos gravosos para a satisfação do crédito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para determinar que o juízo de origem analise expressamente o pedido de expedição de ofício à Receita Federal e para autorizar a utilização do sistema INFOJUD para busca de bens da parte executada.

Tese de julgamento:
"
1. É cabível a utilização do sistema INFOJUD para localização de bens do executado, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais, especialmente quando demonstrada a realização de diligências infrutíferas e o longo período de tramitação da execução. 2. O princípio da efetividade da execução justifica a mitigação do sigilo fiscal do executado como medida excepcional para satisfação do crédito.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 319, § 1o, 797.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 1988903/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, j. 10/05/2022; STJ - REsp 1721648/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, j. 24/04/2018; STJ - REsp 1184765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX (Recursos Repetitivos); TJ-MT - AI 1004628-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. 02/05/2024; TJ-MT - AI 10073475020248110000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. 02/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pela
INSTITUIÇÃO DIAMANTINENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA – IDEC
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Diamantino, no Processo de Execução n. 0000874-41.2010.8.11.0005, que indeferiu o pedido de quebra de sigilo fiscal da parte devedora com a finalidade de localização de bens para garantir a execução, via INFOJUD, sob o fundamento de que “
somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, bens do devedor para garantir a execução, sob pena de contrariar o princípio da imparcialidade
”.

O agravante alega, em síntese, que a decisão merece ser reformada, uma vez os sigilos bancário e fiscal não são direitos absolutos, podendo ser relativizados diante do caso concreto e que, no presente caso, “
a quebra de sigilo bancário mostra-se como medida necessária para verificação do patrimônio da parte agravada, atendendo ao interesse público de efetividade do processo e de concretização da Justiça
”. Sustenta que foram realizadas diversas diligências para localizar bens da parte executada passíveis de penhora, todas sem sucesso.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar “
a expedição de Ofício à Receita Federal solicitando informações da E-FINANCEIRA, sobre a existência de Consórcios/Cartas de Crédito, Previdência Privada, Ações na Bolsa de Valores ou qualquer outro tipo de investimento de titularidade da parte executada
”.

Não houve apresentação de contraminuta.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pela Instituição Diamantinense de Educação e Cultura – IDEC contra decisão que indeferiu o pedido de quebra de sigilo fiscal da parte devedora com a finalidade de localização de bens para garantir a execução, via INFOJUD, sob o fundamento de que somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, bens do devedor para garantir a execução, sob pena de contrariar o princípio da imparcialidade.

Extrai-se dos autos de origem que a parte exequente, ora agravante, apresentou perante o juízo
a quo
petição na qual reiterou expressamente pedido anterior concernente à "
expedição de Ofício à Receita Federal solicitando informações da E-FINANCEIRA, sobre a existência de Consórcios/Cartas de Crédito, Previdência Privada, Ações na Bolsa de Valores ou qualquer outro tipo de investimento de titularidade da parte executada
". Na mesma petição, formulou pedido alternativo consistente na "
consulta de bens através do INFOJUD
".

Ocorre que, ao apreciar o requerimento, o Magistrado singular limitou-se a indeferir pedido genérico de quebra de sigilo fiscal da parte devedora via sistema INFOJUD, sem, contudo, manifestar-se especificamente sobre o pleito principal referente à expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de informações da E-FINANCEIRA.

Compulsando os autos de origem, constata-se que a execução tramita desde 13/04/2010, tendo a parte exequente empreendido diversas diligências na tentativa de localizar bens da parte executada passíveis de penhora. Conforme demonstrado nos autos de origem, foram realizadas buscas via SISBAJUD e RENAJUD, bem como consulta ao sistema CEI/ANOREG, todas inexitosas, o que corrobora a afirmação da parte agravante de que esgotou todos os meios ordinários de busca de bens.

Neste ponto, cabe destacar que o processo executivo já perdura por aproximadamente 15 (quinze) anos sem que a parte exequente tenha logrado êxito na satisfação de seu crédito, o que, por si só, já justificaria a adoção de medidas mais incisivas para a efetivação da tutela jurisdicional executiva.

In casu
, a decisão agravada padece de duas impropriedades:
(i) omissão quanto ao pedido específico de expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de informações da E-FINANCEIRA
; e
(ii) indeferimento genérico do uso do sistema INFOJUD
sem análise das peculiaridades do caso concreto, notadamente o longo período de tramitação da execução e o esgotamento comprovado dos meios ordinários de busca de bens.

No que tange à omissão decisória,
impõe-se reconhecer que não compete a esta Corte Estadual, em sede de agravo de instrumento, apreciar pedido não analisado pelo juízo
a quo
, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância
. Destarte, faz-se necessário determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que se manifeste expressamente sobre o pedido de expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de informações da E-FINANCEIRA.

Quanto ao indeferimento do uso do sistema INFOJUD, a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de flexibilizar o sigilo fiscal em situações excepcionais, mesmo quando não demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de busca de bens e a impossibilidade de satisfação do crédito por outros meios.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE.
EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1 .636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido”. (STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022 - destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL.
SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE
. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de deferimento de consulta aos sistema Infojud antes do esgotamento das diligências por parte da exequente. 2. Com relação ao tema, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1 .184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou que "[...]
a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras
". O entendimento supramencionado
tem sido estendido por esta Corte também à utilização dos sistemas Infojud e Renajud
. 3. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp: 1721648 RJ 2017/0334247-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2018 - destaquei).

De igual modo, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – RITO PENHORA –
PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NO SISTEMA INFOJUD

– POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MECANISMO
– PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6o C/C 319, § 1o, AMBOS DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica
” (STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004628-95.2024 .8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2024 - destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Monitória (em fase de Cumprimento de Sentença) –
CONSULTA SISTEMA INFOJUD – INDEFERIMENTO – REFORMA
– RECURSO PROVIDO. Possibilidades para localização de bens dos executados passíveis de penhora, por meio dos sistemas Bacenjud e Renajud esgotada sem êxito.
A pesquisa requerida (Infojud) além de ser legítima e não violar a proteção do sigilo fiscal, tem o condão de agilizar e tornar efetiva a prestação jurisdicional
”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10073475020248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2024 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISAS NO SISTEMA INFOJUD
, RENAJUD E BACENJUD
PARA LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE
– JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado
” (STJ – 2a Turma – REsp 1845322/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 10/12/2019, DJe 25/05/2020)”. (TJ-MT 10021863020228110000 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2022 - destaquei).

Cumpre ressaltar que o Código de Processo Civil, em seu art. 797, dispõe expressamente que "
a execução se realiza no interesse do exequente
", não devendo o processo executivo perpetuar-se indefinidamente sem a satisfação do crédito, o que configuraria verdadeira denegação de justiça.

Além disso, a situação dos autos evidencia a excepcionalidade que justifica a mitigação do sigilo fiscal, considerando: (i) o longo período de tramitação da execução; (ii) o esgotamento comprovado dos meios ordinários de busca de bens; e (iii) a inexistência de outros meios menos gravosos para a satisfação do crédito.

Por conseguinte, impõe-se a reforma da decisão agravada para autorizar a utilização do sistema INFOJUD, com vistas à localização de bens da parte executada passíveis de penhora.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para determinar que o juízo
a quo
analise expressamente o pedido de expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de informações da E-FINANCEIRA, sobre a existência de Consórcios/Cartas de Crédito, Previdência Privada, Ações na Bolsa de Valores ou qualquer outro tipo de investimento de titularidade da parte executada; e autorizar a utilização do sistema INFOJUD para a busca de bens da parte executada passíveis de penhora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025